Tribunal: TJSP
Processo: 1032543-45.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. USP. Negativa de assinatura do termo de compromisso de estágio pela Universidade, fundada em norma interna que dispõe sobre estágio curricular (Regulamentação de Estágio de Alunos da EPUSP). Acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, que concedeu a segurança. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. USP. Negativa de assinatura do termo de compromisso de estágio pela Universidade, fundada em norma interna que dispõe sobre estágio curricular (Regulamentação de Estágio de Alunos da EPUSP). Acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, que concedeu a segurança. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.